Tribunal: TJSP
Processo: 2081319-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem ameaça ou violência à pessoa. Réu primário, sem maus antecedentes e que não apresenta risco à instrução processual ou à aplicação

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem ameaça ou violência à pessoa. Réu primário, sem maus antecedentes e que não apresenta risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I e IV, do CPP, confirmando-se liminar anteriormente deferida.